Tribunal: TJDFT
Processo: 0752870-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752870-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SILVA VELOZ AGRAVADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lucas Silva Veloz contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0746870-87.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 178914472, págs. 1-4). 2. O agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a suspensão das parcelas relativas ao financiamento do veículo adquirido, diante da demonstração de existência de vícios ocultos que inviabilizam a manutenção do negócio jurídico. 3. Narra que adquiriu o automóvel objeto da controvérsia em setembro do corrente ano, tratando-se de um veículo “seminovo”, pelo valor de R$ 88.480,00, sendo que pagou a quantia de R$ 30.000,00 e financiou o restante. 4. Todavia, relatava que ao circular com o bem, identificou uma séria de falhas mecânicas que não eram do seu conhecimento. Por essa razão, precisou levar o veículo várias vezes à concessionária para conserto, sem sucesso. Por essa razão, sustenta a necessidade de resolução do contrato, com a restituição do bem e a suspensão das parcelas do financiamento. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 54353934 e no 54353935). 7. O recurso veio concluso em 12/12/2023. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. O agravante aduz que não pretende permanecer com o automóvel, diante da identificação de vários vícios ocultos, pois passou a apresentar falhas mecânicas e mesmo após levá-lo diversas vezes à concessionária, não foram corrigidas. 13. Eventual responsabilidade civil que o agravante atribui à vendedora do veículo somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 14. A pretensão do agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra ordinária processual. 15. As circunstâncias inerentes ao negócio jurídico questionado na origem (compra do automóvel), somente poderão ser devidamente analisadas em Juízo de cognição pleno e exauriente, conforme ponderado na decisão recorrida. 16. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO